Tribunal: TJDFT
Processo: 0741780-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Prejudicial de decadência do direito de queixa. Matéria afeta à revisão criminal. Não conhecimento. Período de cumprimento da pena. reconhecido para prescrição da pretensão executória. Reaproveitamento do mesmo período para incidir sobre a pena remanescente. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da decadência do direito de representação do crime de estupro, assim como indeferiu a pretensão de manutenção do período de 10 anos, 8 meses e 21 dias como pena cumprida para o crime do art. 157 e, também, indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) apurar o reconhecimento da decadência do direito de queixa quanto ao crime do art. 214, do CP e, por consequência, a extinção da punibilidade (art. 103 e 107, do CP); (ii) a partir do reconhecimento da decadência, computar o período de 10 anos e 8 meses como pena cumprida a ser abatida da reprimenda de 18 anos de reclusão referente ao art. 157 do CP; (iii) subsidiariamente, proferir nova decisão a respeito do abatimento a pena cumprida.
III. Razões de decidir
3. Embora a decadência do direito de queixa seja matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício, sua apreciação não se compatibiliza com os limites objetivos do agravo em execução penal, que tem por finalidade exclusiva a impugnação de decisões proferidas no curso da execução da pena, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.
4. A decadência, por sua natureza, refere-se à fase de conhecimento do processo penal, especialmente no âmbito da ação penal privada, e não à fase executória. Assim, sua análise extrapola os limites da cognição do juízo da execução, sendo matéria própria de Revisão Criminal (art. 621, CPP), notadamente por demandar ampla dilação probatória e respeito ao contraditório, sendo incompatível com a natureza do agravo, que possui cognição limitada e não admite instrução probatória. Prejudicial não conhecida.
5. O período de cumprimento de pena considerado para fins de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 110, §1o, do Código Penal, não poderá ser reaproveitado para fins de abatimento da pena remanescente, conforme a sistemática prevista no Código de Processo Penal e na Lei de Execuções Penais. sob pena de duplicidade de benefício e violação ao princípio da legalidade.
6. A decisão do Juízo singular está devidamente fundamentada, diante do acerto na conclusão externada, que de forma satisfatória e com fundamentos idôneos firmou sua convicção, não havendo que se falar em prolação de nova decisão.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.